Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704988-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS AGRAVADO: JOSÉ MARIA DA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC c/c art. 253 do RISTJ, combatendo decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno manejado frente à inadmissão do apelo especial. O agravo não merece sequer ser conhecido, pois se operou a preclusão consumativa quando do manejo do agravo interno precedente (ID 25914864). A recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial de ID 24479370, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Conforme o Tribunal da Cidadania “Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente. (EDcl no AgInt no AREsp 1671658/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. Embargos à execução de despesas condominiais. 2. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015. (AgInt no REsp 1902502/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/3/2021). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 29705151. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018